Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716983-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ROSA ALVES AGRAVADO: ADRIANA MARQUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por DINORAH ROSA ALVES contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0703052-74.2017.8.07.0008, ajuizada por ADRIANA MARQUES ALVES, rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade do bem, único imóvel da família, unidade rural onde reside com sua família. Assevera a inocorrência de preclusão. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de propriedade da agravante. No caso em análise, pertinente consignar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, sendo permitida a sua alegação em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não exaurida a execução e, portanto, não estando sujeita à preclusão. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em se tratando de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo de execução, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698204/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1754132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1699511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019) Nesse passo, não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional para a arguição da oponibilidade de bem de família, operando-se a preclusão consumativa apenas quando houver decisão anterior acerca do tema (REsp 1699511/SP e AREsp 1357734/SP). Destaca-se que, apesar da alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família ter ocorrido no bojo do agravo de instrumento AI no. 0702725-17. 2021.8.07.0000, desta Relatoria, na oportunidade a alegação não foi analisada, a fim de evitar supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, por não ter sido suscitada ou decidida na origem, confira-se: Conforme esclarecido em decisão liminar, a alegada impenhorabilidade por ser o imóvel bem de família não foi suscitada ou decidida na origem. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a insurgência deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Outrossim conforme relatado, o presente recurso foi aviado em decorrência da decisão que indeferiu pedido de intimação da Terracap para indicar eventual interesse no feito originário. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão do mérito recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora